Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-09.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. BAIXA DE GRAVAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO IMPERIOSA. REGRA. ART. 85, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo banco réu. 1.1. O embargante aduz que há erro material no acórdão e pede que conste na sentença que os honorários advocatícios sucumbenciais serão de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), devidamente corrigidos desde o ajuizamento da ação, conforme artigo 85, §8o, do CPC, diante da simplicidade da demanda e do elevado valor da causa.
2. Em 03/06/2022, foi publicada a lei 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 2.1. Tendo em vista que o julgamento da apelação findou em 17/12/2022, data posterior à publicação e vigência da inovação legislativa, a aplicação do novo entendimento é imperativa e não facultativa. 2.2. Em atendimento ao art. 85, § 6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 2.3. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 6. Nos termos do artigo 85, parágrafo 6o, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito. E, de acordo com o parágrafo 6o-A do mesmo artigo, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa. (...)”. (07204380720188070001, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/12/2022). 2.4. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da causa indicado na inicial como R$ 731.228,12, e majorados no acórdão para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
3. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos rejeitados.